Tribunal: TJBA
Processo: 8000275-32.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000275-32.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. APELAÇ
ÕES
SIMULTÂNEAS.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR
MUNICÍPIO

BRUMADO,
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA.

INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA
POR
ESTADO DA BAHIA EM FAVOR DE DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO P
Ú
BLICO QUE INTEGRA A MESMA FAZENDA P
Ú
BLICA.
INSTITU
TO
DA CONFUSÃO.
OBSERVÂNCIA.

INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 421,
PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STJ, VIGENTE,

C/C

ALÍNEA “A”, INCISO
I
V, ARTIGO 932
E ARTIGO
927, INCISO IV,
ALÍNEA “A”,
AMBOS
DO CPC
.
RECURSOS IMPROVIDOS
.

SENTENÇA CONFIRMADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
CÍV
EIS SIMULTÂNEAS
N.º
800
0275-32
.2019
.8.05.0032
,
da Comarca de

BRUMADO/BA
,
sendo

apelantes,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE BRUMADO

e apelados,
MUNICÍPIO DE BRUMADO
,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

NEGAR PROVIMENTO

aos recursos interpostos por

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e

por

MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM